Tribunal: TJDFT
Processo: 0029086-85.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0029086-85.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERVI SEGURANCA E VIGILANCIA DE INSTALACOES LTDA, COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF APELADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF, SERVI SEGURANCA E VIGILANCIA DE INSTALACOES LTDA DESPACHO Intime-se a apelante COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL – METRÔ/DF para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do recurso interposto, à luz do que estabelece o artigo 932, inciso III, c/c o artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 24 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator